Tribunal: TRF3
Processo: 5002219-48.2023.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
657/689)

5002219-48.2023.4.03.6183

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002219-48.2023.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GLAUCION AMANCIO

ADVOGADO do(a) APELADO: LEANDRO ZANATTA DA SILVA - SP347745-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. ÓLEOS MINERAIS. GRAXAS. BENZENO. AVALIAÇÃO QUALITATIVA. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). INEFICÁCIA PARA AGENTES CANCERÍGENOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer períodos de labor especial (06/03/1997 a 04/06/1999 e 06/07/1999 a 08/09/2017) e conceder aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a submissão da sentença à remessa necessária; (ii) a validade formal e o limite temporal do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP); (iii) a caracterização da especialidade pela exposição a óleos minerais, graxas e benzeno, independentemente de testes quantitativos específicos; (iv) a eficácia do EPI para elidir a nocividade de agentes cancerígenos; e (v) o preenchimento dos requisitos para a inativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não está sujeita ao reexame obrigatório, pois o proveito econômico almejado não excede 1.000 salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

4. O PPP preenchido e fornecido pelo empregador, devidamente acompanhado de instrumento de procuração quando necessário, goza de presunção de veracidade. A existência de formulário complementar posterior abrange validamente as condições de trabalho do período controvertido até a data do requerimento administrativo.

5. A manipulação habitual e permanente de graxas e lubrificantes (óleos minerais) nas atividades de manutenção mecânica enseja o enquadramento qualitativo, nos moldes do Anexo 13 da Norma Regulamentadora no 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho e Emprego. A legislação previdenciária não impõe a submissão a testes quantitativos para comprovar a insalubridade no manuseio de tais agentes.

6. A exposição ao benzeno, hidrocarboneto aromático previsto no Anexo 13-A da NR-15 e classificado no Grupo 1 da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), caracteriza a especialidade do labor de forma estritamente qualitativa, bastando a sua presença no ambiente de trabalho.

7. A adoção de medidas de proteção ou o fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza a exposição a agentes reconhecidamente cancerígenos, tendo em vista a ausência de garantia absoluta de eliminação do risco. Aplicação da ratio decidendi do Tema 555 do STF e do Tema 170 da TNU.

8. Computado o tempo especial reconhecido, convertido pelo fator 1.4, e somado ao tempo comum, a parte autora atinge tempo de contribuição superior a 35 anos e pontuação suficiente (Regra 85/95) para a concessão da aposentadoria integral por tempo de contribuição na data do requerimento administrativo, não incidindo as regras da Emenda Constitucional no 103/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: “1. A manipulação de óleos minerais e graxas nas atividades de mecânica configura tempo especial mediante avaliação qualitativa, na forma do Anexo 13 da NR-15, sendo inexigível a submissão a testes quantitativos específicos. 2. A exposição ao benzeno ou a outros agentes reconhecidamente cancerígenos listados na LINACH confere direito ao reconhecimento do tempo especial, não sendo a nocividade elidida pelo uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI).”

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11, 496, I e § 3o, I; Lei no 8.213/91, art. 29-C; NR-15 (Anexos 13 e 13-A) do MTE; Portaria Interministerial MPS/MTE/MS no 09/2014; Portaria INSS no 450/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 490; STF, Tema 555; TNU, Tema 170; TNU, Tema 298.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002219-48.2023.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LEANDRO ZANATTA DA SILVA - SP347745-A

APELADO: GLAUCION AMANCIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença (Id. 283134607) que julgou procedente o pedido formulado por GLAUCION AMANCIO para reconhecer períodos de labor especial (06/03/1997 a 04/06/1999 e 06/07/1999 a 08/09/2017) e conceder a aposentadoria por tempo de contribuição ao autor, desde a DER (08/09/2017).

Em suas razões recursais (Id. 283134613), a autarquia federal arguiu, preliminarmente, a necessidade de submissão da sentença ao reexame necessário, por tratar-se de decisão ilíquida. No mérito, sustentou a impossibilidade de reconhecimento da atividade especial por: a) vício formal no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), alegando falta de comprovação de poderes do signatário; b) impossibilidade de reconhecimento de período posterior à data de emissão do formulário; c) eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) na neutralização dos agentes nocivos; e d) ausência de especificação da composição química dos óleos, graxas e hidrocarbonetos, invocando o Tema 298 da TNU.

A parte autora não apresentou contrarrazões, apesar de regularmente intimada (Id. 283134619).

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2. DO PEDIDO DE SUBMISSÃO À REMESSA NECESSÁRIA

O INSS requer, em suas razões recursais, que a sentença seja submetida ao reexame necessário, sob o argumento de que se trata de condenação ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, o que atrairia a incidência da Súmula 490 do STJ.

Sem razão a autarquia.

Nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias. Contudo, o § 3o, I, do mesmo dispositivo legal, dispensa expressamente o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação da Súmula 490 nos casos em que, mesmo sendo a sentença ilíquida, seja possível aferir, mediante simples cálculo aritmético ou pela lógica do razoável, que o valor da condenação não excede o patamar legal de dispensa.

No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede, nem remotamente, o referido limite legal.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório. Assim, indefiro o pedido submissão da sentença à remessa necessária formulado pelo INSS.

3. DAS ALEGAÇÕES PRELIMINARES

3.1. Vício formal do PPP – Poderes de representação

Sustenta a autarquia que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) da Construtora Queiroz Galvão S/A (Id. 283134563, 99-100) não pode ser aceito, sob a alegação de que não haveria prova de que o signatário detivesse poderes de representação. A insurgência não prospera. Além de se presumir a legitimidade da assinatura lançada no campo do representante legal da empresa pelo mero preenchimento a cargo do empregador, nota-se que o PPP da referida empresa juntado aos autos judiciais (Id. 283134571) encontra-se devidamente acompanhado do instrumento de procuração, atestando de forma cabal os poderes de seu subscritor. Rejeito, pois, a preliminar.

3.2. Limitação temporal do PPP

O INSS alega que o reconhecimento da especialidade do período laborado na Ecourbis Ambiental S/A estaria limitado à data de emissão do PPP constante do processo administrativo (19/04/2017) (Id. 283134563, p. 101-102). Todavia, compulsando os autos, verifica-se a existência de formulário complementar expedido em data posterior. Com efeito, o PPP anexado sob o Id. 283134572 foi emitido em 13/10/2021, abrangendo integralmente o período laborado até a data do requerimento administrativo (08/09/2017). A sentença, portanto, adequadamente valorou o conjunto probatório, não havendo que se falar em julgamento fundado em hipótese, mas sim em prova documental idônea que atesta as condições de trabalho de todo o lapso controvertido. Preliminar rejeitada.

4. DO MÉRITO

4.1. Da Atividade Especial – Agentes Químicos e EPI

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento do tempo especial nos períodos de 06/03/1997 a 04/06/1999 e 06/07/1999 a 08/09/2017, em que o autor exerceu as funções de “encarregado de mecânica leve” e “mecânico de veículo”.

A autarquia previdenciária, invocando o Tema 298 da Turma Nacional de Uniformização (TNU) e a Nota Técnica no 2/2022/FUNDACENTRO, sustenta que a menção a “óleos e graxas” e “hidrocarbonetos” seria genérica, impossibilitando a caracterização da nocividade, além de demandar métodos quantitativos específicos e atestar a neutralização pelo uso de EPI.

Contudo, a análise minuciosa dos formulários PPPs atualizados carreados aos autos (Ids. 283134571 e 283134572) afasta por completo a premissa do recorrente, uma vez que a descrição dos agentes é absolutamente específica e atrai a avaliação qualitativa da norma de regência.

No tocante ao primeiro período laborado na Construtora Queiroz Galvão S/A (06/03/1997 a 04/06/1999), o formulário discrimina expressamente a exposição aos agentes químicos “óleo diesel, lubrificante e graxa”. A manipulação habitual e permanente de graxas e lubrificantes (óleos minerais) nas atividades de manutenção mecânica enseja o enquadramento qualitativo, nos moldes do Anexo 13 da Norma Regulamentadora no 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Em relação ao segundo período (06/07/1999 a 08/09/2017), cumpre registrar que o autor foi admitido inicialmente pela Construtora Queiroz Galvão S/A em 06/07/1999, tendo o contrato de trabalho sido assumido juridicamente, por transferência, pela empresa Ecourbis Ambiental S/A a partir de 01/12/2004, conforme consta em observação no PPP de Id. 283134572. Tratando-se de vínculo único e contínuo, o PPP atualizado emitido pela empresa sucessora (Ecourbis) é plenamente hábil para atestar as condições de trabalho do trabalhador.

Esse PPP não se limita a termos genéricos, mas identifica nominalmente a presença do agente químico “óleo mineral”, informando expressamente tratar-se de avaliação qualitativa. Tal registro corrobora a incidência direta do Anexo 13 da NR-15. Frise-se que a legislação previdenciária não impõe a exigência técnica de testes quantitativos para a configuração da insalubridade no manuseio de óleos minerais, bastando a avaliação qualitativa advinda do manuseio e da inspeção no local de trabalho.

Ainda mais contundente é a anotação, no mesmo formulário, da presença de hidrocarbonetos aromáticos, com destaque para o benzeno (aferido em <0,04 ppm). O benzeno possui previsão específica no Anexo 13-A da NR-15 e é classificado no Grupo 1 da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), instituída pela Portaria Interministerial MPS/MTE/MS no 09/2014, tratando-se de substância reconhecidamente cancerígena.

Para os agentes cancerígenos, a legislação previdenciária estabelece que a avaliação de nocividade é estritamente qualitativa. Sendo assim, a presença da substância benzeno no ambiente de trabalho (independentemente do nível de concentração) é suficiente para a caracterização do tempo especial. Diante dessa especificação pormenorizada (graxas, óleos minerais e benzeno), a alegação de generalidade baseada no Tema 298 da TNU não se sustenta.

Por fim, no que concerne à alegação de neutralização da nocividade pelo uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), a jurisprudência é pacífica no sentido de que, em se tratando de agentes reconhecidamente cancerígenos (como os óleos minerais não tratados e o benzeno), a mera adoção de medidas de proteção não descaracteriza a exposição, uma vez que não há garantia absoluta de eliminação do risco à saúde do trabalhador. Esse é o entendimento cristalizado no Tema 170 da mesma Corte Uniformizadora, em estrita obediência à ratio decidendi do Tema 555 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (ARE 664.335).

Dessa forma, restando inequivocamente comprovada a exposição do segurado a agentes químicos específicos (óleos minerais, graxas e benzeno), de modo habitual e permanente no exercício de manutenção mecânica, afigura-se correta a sentença que reconheceu a especialidade dos intervalos impugnados.

4.2. Dos Requisitos para a Aposentadoria

Considerando o tempo especial ora mantido e sua conversão em comum pelo fator 1.4, somado aos períodos comuns já averbados, verifica-se que o autor contava, na data do requerimento administrativo (08/09/2017), com tempo superior a 35 anos de contribuição e pontuação suficiente para a aplicação da regra do art. 29-C da Lei 8.213/91 (Regra 85/95), sem a incidência do fator previdenciário. Portanto, faz jus ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral conforme fixado pelo juízo de origem.

5. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

6. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença. Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Por fim, quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação do INSS.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. ÓLEOS MINERAIS. GRAXAS. BENZENO. AVALIAÇÃO QUALITATIVA. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). INEFICÁCIA PARA AGENTES CANCERÍGENOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer períodos de labor especial (06/03/1997 a 04/06/1999 e 06/07/1999 a 08/09/2017) e conceder aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a submissão da sentença à remessa necessária; (ii) a validade formal e o limite temporal do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP); (iii) a caracterização da especialidade pela exposição a óleos minerais, graxas e benzeno, independentemente de testes quantitativos específicos; (iv) a eficácia do EPI para elidir a nocividade de agentes cancerígenos; e (v) o preenchimento dos requisitos para a inativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não está sujeita ao reexame obrigatório, pois o proveito econômico almejado não excede 1.000 salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

4. O PPP preenchido e fornecido pelo empregador, devidamente acompanhado de instrumento de procuração quando necessário, goza de presunção de veracidade. A existência de formulário complementar posterior abrange validamente as condições de trabalho do período controvertido até a data do requerimento administrativo.

5. A manipulação habitual e permanente de graxas e lubrificantes (óleos minerais) nas atividades de manutenção mecânica enseja o enquadramento qualitativo, nos moldes do Anexo 13 da Norma Regulamentadora no 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho e Emprego. A legislação previdenciária não impõe a submissão a testes quantitativos para comprovar a insalubridade no manuseio de tais agentes.

6. A exposição ao benzeno, hidrocarboneto aromático previsto no Anexo 13-A da NR-15 e classificado no Grupo 1 da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), caracteriza a especialidade do labor de forma estritamente qualitativa, bastando a sua presença no ambiente de trabalho.

7. A adoção de medidas de proteção ou o fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza a exposição a agentes reconhecidamente cancerígenos, tendo em vista a ausência de garantia absoluta de eliminação do risco. Aplicação da ratio decidendi do Tema 555 do STF e do Tema 170 da TNU.

8. Computado o tempo especial reconhecido, convertido pelo fator 1.4, e somado ao tempo comum, a parte autora atinge tempo de contribuição superior a 35 anos e pontuação suficiente (Regra 85/95) para a concessão da aposentadoria integral por tempo de contribuição na data do requerimento administrativo, não incidindo as regras da Emenda Constitucional no 103/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: “1. A manipulação de óleos minerais e graxas nas atividades de mecânica configura tempo especial mediante avaliação qualitativa, na forma do Anexo 13 da NR-15, sendo inexigível a submissão a testes quantitativos específicos. 2. A exposição ao benzeno ou a outros agentes reconhecidamente cancerígenos listados na LINACH confere direito ao reconhecimento do tempo especial, não sendo a nocividade elidida pelo uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI).”

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11, 496, I e § 3o, I; Lei no 8.213/91, art. 29-C; NR-15 (Anexos 13 e 13-A) do MTE; Portaria Interministerial MPS/MTE/MS no 09/2014; Portaria INSS no 450/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 490; STF, Tema 555; TNU, Tema 170; TNU, Tema 298.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão